Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1016123-44.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: CONSTRUTORA JURUENA LTDA.;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Construtora Juruena Ltda. contra ato do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e do Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, com pedido liminar.
Assegura que, em 09 de outubro de 2015, a impetrante “foi convidada para participar de uma reunião com diversos empresários do ramo da construção civil, sendo que à época, tanto a Construtora Juruena quanto diversas outras empresas tinham muitas medições de serviços executados em atraso junto ao Governo do Estado de Mato Grosso, e foi dito à empresa que o objetivo da reunião era que os empresários pudessem em conjunto marcar reuniões com o intuito de cobrar o Governo do Estado e, se necessário, ir juntos à mídia noticiar a situação das empresas, muitas enfrentando colapso financeiro em razão destes atrasos.”.
Assevera que “o proprietário da empresa, Senhor Nelson Renato Lemos Melo, não se encontrava na cidade, mas em viagem de serviço no município de Alta Floresta, então pediu que funcionários da empresa fossem ao local para acompanhar o que seria dito, para que pudessem informá-lo. Grande foi a surpresa quando, iniciando a reunião, seus condutores informaram que seu verdadeiro objetivo era direcionar licitações e contratos do Governo do Estado às empresas que aceitassem fazer pagamentos indevidos aos gestores públicos, como depois foi abundantemente anunciado e esclarecido pelo Ministério Público nos autos da Operação Rêmora, que levou à prisão diversos empresários e servidores, como o próprio Secretário de Educação à época, senhor Permínio Pinto.”.
Afiança que “está demonstrado documentalmente que a empresa não participou de nenhuma das licitações consideradas fraudulentas, nem mesmo para apresentar proposta”. Logo, “este fato por si só demonstra a impossibilidade de qualquer ato ilegal, pois a empresa não teve nenhuma participação ou envolvimento em qualquer uma das licitações fraudulentas, razão pela qual seu nome não foi sequer mencionado na ‘Operação Rêmora’, nem seu proprietário citado em qualquer tempo, sendo claro que não houve qualquer ilegalidade, como atesta o próprio Ministério Público.”.
Afirma que “quando soube da abertura do processo administrativo disciplinar, em portaria do dia 18 de maio de 2016, a empresa prontamente encaminhou ofício solicitando esclarecimento sobre a inclusão de seu nome, pois sabia não ter qualquer envolvimento com os fatos criminosos, conforme Ofício em anexo, que não foi respondido pela administração, sendo então que no dia 21 de julho de 2016 a empresa protocolou sua Defesa Escrita”.
Acentua que, “apesar de demonstrar claramente que não havia qualquer ilegalidade cometida pela empresa, e diante da ausência absoluta de qualquer prova de ilegalidade, o que está claro e transparente em todos os documentos, a administração publicou sua decisão administrativa, com diversas afirmações inverídicas, para não dizermos mentirosas, acerca dos fatos e da conduta” da impetrante.
Alega que “a participação na referida reunião é o único fato objetivamente imputado á empresa, porém não é fato típico, não cometeu nenhum crime na reunião e nem depois dela, pois não tomou parte dos atos delituosos praticados pelos outros empresários que, como se comprovou na Operação Rêmora, de fato direcionavam licitações e pagavam propina à servidores públicos, que foram presos, sem nunca haver qualquer menção à Construtora Juruena, como já seria esperado.”.
Pontua que “a investigação realizada pelo Ministério Público trouxe inúmeras provas, gravações, imagens e documentos que comprovam a participação de diversas empresas no esquema criminoso, sendo que não há qualquer menção à Construtora Juruena, não tendo sido nem citada, nem acusada, e muito menos condenada pela justiça.”.
Argumenta que não poderia “deixar de mencionar, a estranheza de uma condenação (sem quaisquer provas) calculada sobre o rendimento bruta da empresa, algo completamente inimaginável, pois não foi localizado nenhum dano, nenhum ato, nenhum comportamento ilícito e então, simplesmente, se resolver condenar à empresa no exorbitante valor de R$ 154.549,87 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), tendo em vista seu faturamento, faturamento este adquirido com muito trabalho honesto e dedicado à sua atividade”.
Sublinha que “apresentou recurso administrativo às autoridades aqui requeridas, mas ainda assim, apesar de demonstrada a ilegalidade da decisão, a administração manteve seu entendimento, sem acrescentar nenhuma prova ou fato, apenas reafirmando suas ilações e falsidades”. Assim, a impetrante “teve seus direitos fundamentais violados pelo ato ora impugnado, tendo sido vítima de condenação ilegal, com ausência de provas e elementos objetivos que apontem qualquer conduta típica e punível em lei, como atestam todos os documentos juntados, incluindo o termo de indiciamento e a decisão administrativa condenatória, nos quais não se inclui nenhuma prova de ato ilícito praticado pela empresa.”.
Requer seja deferida liminar para determinar a “suspensão dos efeitos dos atos praticados pelas autoridades coatoras”.
Emenda da inicial (Id. 103606970).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 106737461).
Informações preliminares do Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 106737464).
Notificado previamente (Id. 104263476), o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso não prestou informações (Id. 105623972).
É o relatório.
Eis o teor da decisão proferida em 30 de junho de 2021, pelo Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso administrativo e manteve a decisão que aplicou multa administrativa à impetrante no montante de R$ 154.549,87: cento e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos:
[...] Trata-se de recurso interposto por Construtora Juruena LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ sob no. 04.292.274/0001-52 em face da decisão nas fls. 106/ 132, que responsabilizou-a por ter comparecido na reunião no dia 09/10/2015, a qual foi gravada em audiovisual-DVD na fl.4200-vol. 22, ter combinado e aceitado pagar vantagens indevida aos agentes públicos e consentir em fraudar as licitações escolhendo obras/reformas de unidades escolares, realizadas pela Secretaria de Estado de Educação, com aplicação de pena de publicação extraordinária da decisão condenatória e a pena de multa administrativa no valor de R$ 154.549,87 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), pela prática dos atos lesivos descrito nos incisos I e nas alíneas “a”, “c”, “d” do inciso IV, todos do artigo 5o da Lei no 12.846/2013.
2. A empresa traz os seguintes fundamentos de recurso: (i) Que o proprietário não estava presente na reunião, a empresa teria enviado representantes que não fizeram nenhum compromisso nem se manifestaram sobre as obras, tendo ido apenas com o objetivo de ouvir e posteriormente reportar sobre o que havia sido decidido, Grande foi a surpresa ao perceber o caráter escuso e improprio da reunião; (ii) Que é falsa a afirmação de que a empresa participou da concorrência no001/2015, como consta na fl. nol1; (iii) Que não há nenhuma evidencia de qualquer conduta ilícita ou ao menos suspeita por parte da empresa, não há qualquer nexo de causalidade; (iv) Que a empresa não teria participado de nenhuma licitação apenas teria tirado edital para avaliar os preços e as condições da obra; e (v) Que a multa administrativa foi calculada sobre o rendimento bruto da empresa algo completamente inimaginável.
3. Ao final a empresa requer o provimento do presente recurso administrativo pelo Juízo de retratação da autoridade julgadora, caso contrário, que seja encaminhado a autoridade superior, conforme Decreto no 522/2016 e que a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) seja intimada acerca do presente Recurso Administrativo com pedido de retratação.
4. Os autos foram encaminhados para decisão.
5. É a síntese. Decidimos.
6. Recebemos o recurso, proposto por parte legítima e no prazo legal. Contudo, somente no efeito devolutivo, por não haver comprovado o receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão.
7. A decisão recorrida responsabiliza empresa, Construtora Juruena LTDA pelo fato de seu representante legal estar presente na reunião, combinar, aceitar pagar vantagens indevidas aos agentes públicos e por consentir em fraudar as licitações
8. Realmente a empresa não participou da concorrência n.001/2015, de 29/10/2015, mas retirou edital, tal ocorrido não exclui o fato de a empresa estar presente na reunião, combinar, aceitar pagar vantagens indevida aos agentes públicos e por consentir em fraudar as licitações como foi anteriormente demostrado na gravação audiovisual-DVD.
9. Consta nas gravações dos vídeos 09, n.17 e n.24 que a empresa construtora Juruena LTDA participou da reunião por meio de seu representante, e negociou obras para empresa como consta na gravação, período de 01:38:35seg até 01:40:38seg, do vídeo.
10. Como se vê tal recurso apresentou fundamentos e argumentos incapazes de desconstruir a participação da recorrente nos atos lesivos comprovados nos autos.
11. A responsabilidade afeta à pessoa jurídica é objetiva. Pressupõe existência: (i) da comprovação da prática de ato lesivo previsto na LAC; (ii) da demonstração da ocorrência do ato lesivo em si e o nexo causal com atuação direta ou indireta da pessoa jurídica e (iii) da comprovação de que o ato foi praticado no interesse ou benefício, exclusivo ou não, da pessoa jurídica. Está prevista no artigo da 2o Lei n. 12.846/2013, como segue:
‘Art. 2o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.’
12. Disso resulta o dever da pessoa jurídica provar as alegações de defesas para desconstituir o nexo causal dos fatos apurados no PAR.
13. Nessa medida, uma vez configurado o nexo causal entre a ação e o resultado (ilícito, delituoso ou que causar dano) a subsunção do fato à norma é automática, cabendo à pessoa jurídica apresentar provas para desconstituir o nexo causal e eximir-se da responsabilização.
14. Há diversos elementos probatórios que harmonizam com as gravações realizadas em ação controlada, devidamente compartilhada aos autos do processo, que não foram desconstituídos pelas defesas, restando a responsabilização das pessoas jurídicas.
15. No tocante à multa Administrativa, não deve ser calculada levando em consideração o faturamento bruto da empresa, pois não há essa informação no PAR, tampouco no recurso administrativo.
16. Nesse caso, o inciso III do artigo 42 do Decreto n. 522/2016 determina o valor da multa deve considerar o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios.
17. Nessa medida, estimou-se o valor do faturamento bruto da empresa cotejando a rentabilidade do ativo da empresa Ápice Construtora Incorporadora e Imobiliária Eireli, pois ambas possuíam porte aproximado e ramos de atuação semelhante.
18. Pelo exposto, não reconsideramos o recurso em face do pedido não conter argumentos e fundamentos capazes de desconstruir os fatos apurados no PAR. Nessa medida, mantemos a decisão guerreada, de fls. 106/132, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do parágrafo único do artigo 69 da Lei 7692/2002 c/c artigo 66 do Decreto n. 522/2016.
19. Assim, determinamos que:
a) Notifique a empresa para tomar ciência da decisão, efetuar o pagamento da multa e publicar a decisão, enviando-lhe o extrato. Cientificando que o valor da multa será reajustado pela taxa SELIC e Juros de 1% ao mês, como definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIns) 5.867 e 6.021, em caso de atraso ou não pagamento.
b) Envie cópia do recurso ao gabinete do Sr. Exmo. Governador do Estado para análise, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 31 do Decreto n. 522/2016, com cópias digitalizadas do PAR.
20. Expeça-se o necessário.
21. Cumpra-se.
22. Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021. [...]. (Id. 100938962). [com negrito no original].
No caso, pretende a impetrante o reexame da questão discutida no Processo Administrativo de Responsabilização para adentrar o mérito da decisão administrativa. Contudo, a sanção foi imposta, a princípio, após regular processo administrativo.
Nada obstante o argumento de que “a não concessão da liminar nessa seara pleiteada acarretará à Impetrante e à administração, prejuízos de difícil reparação, a começar pelo risco da empresa ser executada pelo pagamento da exorbitante quantia superior à R$ 150 (cento e cinquenta mil reais)” (Id. 100938951 – fls. 15), não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar a suspensão da decisão administrativa.
Ora, não se pode desconsiderar o processo administrativo, em análise de liminar em mandado de segurança. Logo, à primeira vista, não se constata ilegalidade no procedimento. A questão, todavia, será mais bem sopesada no julgamento do mérito do mandamus pelo Colegiado.
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, pelo menos nesta quadra, com a relevância capaz de autorizar o deferimento da liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação das autoridades indicadas coatoras do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator